Tribunal: TJSP
Processo: 0009859-90.2002.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI EXTINTA AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA –

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI EXTINTA AÇÃO DE COBRANÇA, EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, NOS TERMOS DO ARTIGO 924, INCISO V, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, O QUE SE DEU EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – INCORREÇÃO DA R. SENTENÇA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO CONFIGURADA – PERMANÊNCIA DOS AUTOS EM ARQUIVO, O QUE SE DEU SEM QUE RESULTASSE ULTRAPASSADO PERÍODO PARA CARACTERIZAÇÃO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIALMENTE DEDUZIDA – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS, NOS TERMOS DO ARTIGO 206, §5o, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - NECESSÁRIA REFORMA – R. SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.